Tribunal: TJSP
Processo: 1019911-66.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA - Indenização securitária - Distúrbios em rede de distribuição de energia elétrica ocasionados por descargas atmosféricas, acarretando a danificação de equipamentos eletroeletrônicos do segurado da autora – Evento que não constitui fato imprevisível e, portanto, não podem ser considerado como excludente de responsabilidade, porquanto inserido no risco interno da

Ementa:

*SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA - Indenização securitária - Distúrbios em rede de distribuição de energia elétrica ocasionados por descargas atmosféricas, acarretando a danificação de equipamentos eletroeletrônicos do segurado da autora – Evento que não constitui fato imprevisível e, portanto, não podem ser considerado como excludente de responsabilidade, porquanto inserido no risco interno da atividade da ré - Responsabilidade objetiva da demandada, com base no art. 37, § 6o, da Constituição Federal e art. 927, parágrafo único, do Código Civil - Oscilação de energia que deu causa aos danos noticiados, os quais deveriam ser evitados com o uso de tecnologia adequada - Falha na prestação do serviço verificada - Ré que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão fornecida nas datas dos sinistros – Eventual perícia técnica nos aparelhos e equipamentos danificados que não seria possível, visto que eles não mais se encontram na posse do segurado, seja porque houve sua substituição, seja porque já foram reparados – Desnecessidade da realização de pedido administrativo - Art. 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao próprio direito de ação, constitucionalmente previsto – Dever da concessionária de ressarcir o valor pago pela autora a seu segurado, atualizado e acrescido de juros de mora legais a contar dos desembolsos - SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.*